Tribunal: TCU
Processo: 004.752/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 4302025, modalidade Concorrência e Uasg 393003 (Objeto: contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para supervisão e apoio à fiscalização de Instalações Portuárias (IP4) nos estados do Amazonas, Rondônia e Roraima.)

Inteiro teor:
Acórdão 1038/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca da Concorrência 430/2025, promovida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), destinada à contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para supervisão e apoio à fiscalização de serviços em instalações portuárias localizadas nos estados do Amazonas, Rondônia e Roraima. O certame, regido pela Lei 14.133/2021, teve valor estimado de R$ 83.309.892,01, sendo homologada proposta vencedora no valor de R$ 68.344.417,39. Consta dos autos que a licitação já foi homologada, mas o contrato ainda não foi assinado. Considerando que a representante sustenta, em síntese: a) a desconsideração de atestados, Certidões de Acervo Técnico (CATs) e Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) por ela apresentados; b) a majoração da nota técnica da licitante vencedora e a revisão prejudicial de sua própria nota durante o julgamento de recurso administrativo; e c) a não aceitação de profissional por ela indicado, sob o fundamento de incompatibilidade de formação acadêmica; e requer, por isso, a concessão de medida cautelar para suspender o certame; considerando, quanto ao primeiro questionamento, que a natureza técnica e especializada dos serviços a serem contratados, aliada ao critério de julgamento por técnica e preço, pressupõe a necessária aderência entre os documentos apresentados pelas licitantes e o objeto contratual, de modo que a Administração deve avaliar a pertinência da experiência comprovada, o que justifica a desconsideração dos documentos apontados pela representante; considerando, quanto ao segundo ponto, que, nos procedimentos licitatórios, o exame dos recursos administrativos deve pautar-se pela correção do julgamento à luz da verdade material, da autotutela, do contraditório e da busca da proposta mais vantajosa e, assim, o recurso interposto pela representante, ao questionar as pontuações técnicas, permitiu a reanálise do julgamento, abrindo-se, nesse contexto, a possibilidade de eventual revisão desfavorável à recorrente; e considerando, quanto ao último tópico, que o termo de referência delimitou os perfis profissionais admitidos, bem como exigiu experiência em supervisão, gerenciamento ou fiscalização de serviços de engenharia em contexto portuário, ao passo que o profissional apresentado pela empresa representante não se enquadraria no rol previsto no instrumento convocatório; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) indeferir o pedido para adoção de medida cautelar; c) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão ao Dnit e à representante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 004.752/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: R. Peotta Engenharia e Consultoria Ltda. 1.2. Unidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Victor Bello Accioly (OAB/RJ 232.367) e Jose Ricardo Parreira de Castro (OAB/RJ 134.533) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há